Tribunal: TCU
Processo: 006.111/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3725/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.111/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Mesquita Menon Muller (XXX.069.879-XX); Emanuela Titoneli Freitas (XXX.389.716-XX); Erick Sabbagh de Hollanda (XXX.881.876-XX); Gislaine Clemente de Freitas (XXX.132.546-XX); Karla Maria Barbosa da Silva (XXX.763.544-XX); Livia Ferreira de Oliveira (XXX.390.466-XX); Marcelo Goncalves (XXX.302.276-XX); Priscila Rosa da Silva (XXX.722.606-XX); Vanessa Grigorio da Silva (XXX.271.879-XX); Weverton Alves Martins (XXX.249.956-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.